Tribunal: TJDFT
Processo: 0715961-15.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715961-15.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON ROSA ELIAS, JOAO VICENTE DA SILVA APELADO: LEONARDO STENIO ALVES CAMPOS D E S P A C H O Da detida leitura dos autos eletrônicos, verifica-se que os recorrentes interpuseram apelo sem o comprovante de preparo ou de deferimento, em seu favor, de pedido de gratuidade de justiça (ID 57294829). Ademais, os apelantes não apresentaram nenhum dos documentos solicitados pelo Juízo (ID 57294798) aptos a comprovarem serem eles hipossuficientes, oportunidade em que foi negada a gratuidade de justiça (ID 57294803). Neste contexto fático, é razoável concluir que os recorrentes e seus núcleos familiares não se qualificam como necessitados economicamente, sendo plenamente capazes de arcarem com o pagamento das despesas processuais. O caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o preparo deve ser apresentado no ato da interposição do recurso. Todavia, a legislação processual flexibilizou a regra e admitiu a possibilidade de recolhimento posterior, desde que em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do Código de Ritos, sob pena de deserção. Desse modo, intimem-se os recorrentes, conforme o parágrafo único do artigo 932 do mesmo Diploma, para realizar o pagamento de valor equivalente ao dobro do preparo. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador